Tribunal: TJSP
Processo: 1070515-20.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
r Estadual - LCE no 731/93 - Alegação de que, após a edição da Portaria, o RETP passou a ser pago a menor, posto que levou em consideração, em sua base de cálculo, apenas o vencimento padrão dos autores - Sentença denegatória da segurança – Irresignação dos impetrantes – Preliminares - Prevenção da colenda 9a Câmara de Direito Público desse e.TJSP por força do julgamento do Mandado de Segurança Coletivo no 0020942-11.2011.8.26.0053 – Inocorrência – A apreciação da ação mandamental coletiva não acarreta a sua prevenção para toda e qualquer ação superveniente – Precedentes - Sentença "extra petita" – Juízo "a quo" que apreciou a questão à luz da incorporação do Adicional de Local de Exercício - ALE ao salário-base dos impetrantes, ao passo que a pretensão autoral se volta contra a Portaria CMTGPM1-4/02/11, de modo a manter o cálculo do REPT nos termos do que definiu a LCE no 731/93 - Sentença anulada – Aplicação da Teoria da Causa Madura, prevista no artigo 1.013, § 3o, inciso II, do Código de Processo Civil – Mérito – Base de cálculo do Regime Especial de Trabalho Policial – RETP que segue o previsto na Lei Complementar Estadual - LCE no 731/93 – Inexistência de violação aos princípios da legalidade, bem como à irredutibilidade de vencimentos – Precedentes desta Corte de Justiça – Parcial provimento do recurso para declarar a nulidade da sentença recorrida e, aplicando-se a Teoria da Causa Madura, denegar a segurança.
(TJSP; Apelação Cível 1070515-20.2019.8.26.0053; Relator (a): Marcos Pimentel Tamassia; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 10a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 31/08/2024; Data de Registro: 31/08/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Marcos Pimentel Tamassia

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

1a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

31/08/2024

Data de publicação:

31/08/2024

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de Segurança – Policiais Militares – Pretensão dos impetrantes de que seja reputada ineficaz a Portaria do Comandante Geral da Polícia Militar - CMTGPM 1-4/02/11, mantendo-se o cálculo do Regime Especial de Trabalho Policial - REPT nos termos do que definiu a Lei Complementar Estadual - LCE no 731/93 - Alegação de que, após a edição da Portaria, o RETP passou a ser pago a

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de Segurança – Policiais Militares – Pretensão dos impetrantes de que seja reputada ineficaz a Portaria do Comandante Geral da Polícia Militar - CMTGPM 1-4/02/11, mantendo-se o cálculo do Regime Especial de Trabalho Policial - REPT nos termos do que definiu a Lei Complementar Estadual - LCE no 731/93 - Alegação de que, após a edição da Portaria, o RETP passou a ser pago a menor, posto que levou em consideração, em sua base de cálculo, apenas o vencimento padrão dos autores - Sentença denegatória da segurança – Irresignação dos impetrantes – Preliminares - Prevenção da colenda 9a Câmara de Direito Público desse e.TJSP por força do julgamento do Mandado de Segurança Coletivo no 0020942-11.2011.8.26.0053 – Inocorrência – A apreciação da ação mandamental coletiva não acarreta a sua prevenção para toda e qualquer ação superveniente – Precedentes - Sentença "extra petita" – Juízo "a quo" que apreciou a questão à luz da incorporação do Adicional de Local de Exercício - ALE ao salário-base dos impetrantes, ao passo que a pretensão autoral se volta contra a Portaria CMTGPM1-4/02/11, de modo a manter o cálculo do REPT nos termos do que definiu a LCE no 731/93 - Sentença anulada – Aplicação da Teoria da Causa Madura, prevista no artigo 1.013, § 3o, inciso II, do Código de Processo Civil – Mérito – Base de cálculo do Regime Especial de Trabalho Policial – RETP que segue o previsto na Lei Complementar Estadual - LCE no 731/93 – Inexistência de violação aos princípios da legalidade, bem como à irredutibilidade de vencimentos – Precedentes desta Corte de Justiça – Parcial provimento do recurso para declarar a nulidade da sentença recorrida e, aplicando-se a Teoria da Causa Madura, denegar a segurança.